Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. FALHA PJE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK AO ADVOGADO. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela companhia aérea, nos quais defende a existência de omissão quanto à apreciação do pedido de sustentação oral, que ocorreu de forma tardia, em razão de inconsistência no sistema processual – Pje, petição que somente foi apresentada no último dia do prazo, 22/11/2021, depois de 23h00. A informação encontra-se disponibilizada na plataforma deste Tribunal, e os prazos do dia 22/11/2021, foram, automaticamente, prorrogados para o dia seguinte.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado na petição id 30900360, reiteradas nos documentos ids 30923865 e 30949199, o que deve ser sanado nesta oportunidade, com a declaração de nulidade do acórdão proferido, tendo em vista a afronta ao princípio constitucional da ampla defesa.
IV. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, declarar a nulidade do julgamento proferido no acórdão 30980149, devendo os autos retornarem para apreciação do mérito. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.